Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do DesembargadorCRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0716212-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NABILA LUDWIG GUNSCH PACIENTE: ROBESON CARLOS BATISTA AUTORIDADE: JUIZ DA 4o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogadas particulares (Dras. DAIANNE FONSECA MILHOMEM ACCIOLY e NABILA LUDWIG GUNSCH) em favor de ROBESON CARLOS BATISTA, por meio do qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília (Proc. n.o 0707679-69.2022.8.07.0001) e como ato ilegal o decreto de prisão em seu desfavor, por suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 158, §1o, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Informa a Defesa técnica, em suma, que não há nos autos qualquer indício de ligação do paciente com os crimes que lhe estão sendo imputados, argumentando que a denúncia é frágil e se baseia em um único depoimento, do também acusado Wilson Felipe, que intenta atribuir sua culpa a outrem. Nesse contexto, entende que a peça acusatória não reúne os pressupostos para o seu recebimento, razão pela qual requer o trancamento da ação penal ou, alternativamente, que o paciente responda o processo em liberdade, com o uso da tornozeleira eletrônica, caso necessário. Aduz tampouco estarem preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva, mormente porque o paciente é réu primário, tem vínculo empregatício, residência e filha. Requer, assim, o deferimento da liminar, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus por entender, em suma, que não estão presentes os requisitos que autorizam o recebimento da ação penal e a decretação da prisão preventiva, e que o paciente reúne condições de responder ao processo em liberdade. Pois bem. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Neste primeiro momento, sem aprofundar no exame das alegações defensivas, não se vislumbra ilegalidade no decreto prisional, eis que adequadamente fundamentados em requisitos e pressupostos que autorizam a prisão cautelar. De fato, ao analisar o pedido de prisão preventiva do paciente, formulado pela autoridade policial, secundado pelo Ministério Público, o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, constatando a comprovação da materialidade dos crimes e os indícios da autoria, assim se manifestou quanto aos fundamentos da prisão cautelar: A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria que recaem sob os réus são extraídos dos documentos que instruem os autos, conforme Inquérito Policial 47/2022-10a DP. De mais a mais, comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria é de se consignar que eles, juntamente com outras pessoas, foram denunciados por organização criminosa e extorsão, mediante grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, contra as vítimas idosas, Euler Costa Sampaio e sua esposa Ribaisa de Fátima Cavalcante Sampaio, a entregarem uma caixa contendo 2 (dois) relógios e dinheiro estrangeiro no montante de U$ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos), bem como a realizarem transferências bancárias, contra as suas vontades, ao dizerem que tinham sequestrado o filho do casal, Felipe, e o mataria caso os valores e bens não fossem entregues. As investigações concluíram que os denunciados fazem parte de uma organização criminosa formada com o fim de praticar, reiteradamente, crimes de extorsão, em localidades do Distrito Federal, bem como em outras unidades da Federação, com a clara participação de indivíduo recluso em complexo prisional (Bangu) da cidade do Rio de Janeiro/RJ, de onde, reiteradamente, originam-se as extorsões com o engodo do “Falso Sequestro”, por meio de ligações telefônicas efetuadas diretamente para as vítimas, consoante Relatório Final de ID: 125161033. Apurou-se que o denunciado ROBESON foi beneficiário, de forma indireta, das transferências realizada pela vítima Ribaísa. Consta que WILSON, comparsa de ROBESON, no mesmo dia 28/12/2021 em que recebeu o valor de R$20.000, 00 (vinte mil reais) transferido pela vítima Ribaísa, repassou a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), via PIX, para a conta bancária de ROBESON, conforme consta do extrato bancário de ID: 125161012 e consoante as declarações apresentadas por WILSON perante a autoridade policial (ID: 117644309). A denunciada LARISSA DE FÁTIMA, parente de ROBESON, também participou do esquema criminoso, porquanto também foi beneficiária de parte da quantia transferida pelas vítimas. Contatou-se que WILSON, após receber o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) transferido pela vítima Ribaísa, repassou o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para a conta bancária de LARISSA DE FÁTIMA no mesmo dia 28/12/2021, consoante extrato bancário encartado ao ID: 125161012 e interrogatório de WILSON de ID: 117644309. As investigações contataram que o denunciado CHARLES também é um dos integrantes da organização criminosa, uma vez que ele, de forma indireta e por intermédio da esposa MARIA BETÂNIA, recebeu parte dos valores transferidos pela vítima Ribaísa. Após a vítima Ribaísa ter sido constrangida pelos algozes a transferir o valor de R$9.990,00 para a conta bancária de MARIA BETÂNIA, esposa de CHARLES, este, em conluio com a esposa, além de ter indicado a conta bancária da companheira para o recebimento da quantia ilícita, se locupletou do valor, beneficiando-se da empreitada criminosa, consoante declarações dadas por sua própria companheira (ID: 117644310). Assim constata-se que ROBESON CARLOS BATISTA, LARISSA DE FÁTIMA DA SILVA e CHARLES FERNANDES DA SILVA foram beneficiários, ainda que indiretamente, em suas contas correntes, dos valores depositados pelas vítimas, demonstrando, assim, suas participações e autorias no esquema engenhoso. Frise-se que as associações/organizações criminosas especializadas nessa modalidade de crime possuem caráter itinerante e interestadual, ou seja, atuam em diversos estados brasileiros, dificultando sobremaneira a atuação dos órgãos de persecução penal. A gravidade concreta das condutas e o modus operandi do grupo criminoso, voltado à prática de crimes graves de extorsão e organização criminosa, revelam a periculosidade dos investigados e recomendam a decretação de suas prisões preventivas. Os crimes aparentemente cometidos pelos representados, embora não fisicamente violentos, apresentam gravidade concreta e traz intensa intranquilidade à sociedade que é vítima de empreitadas criminosas dessa natureza. Inclusive, em regra, as vítimas de crimes dessa espécie são pessoas idosas, muitas vezes vulneráveis, e que são submetidas a momentos de elevado estresse emocional e físico perpetrados por grupos especializados na prática de crimes dessa natureza, que se aproveitam da vulnerabilidade mormente de pessoas idosas. Assim, com fulcro nesses argumentos, há elementos suficientes para lastrear a prisão preventiva com base na manutenção da ordem pública, diante da gravidade dos crimes em concreto e para se evitar a reiteração criminosa, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Para além das circunstâncias mencionadas, cujo mister era a demonstração da presença dos requisitos do art. 312, os crimes em apuração nestes autos (organização criminosa e extorsão) enquadra-se no previsto no art. 313 do Código de Processo Penal. Ou seja, têm pena superior a 4 (quatro) anos. Ressalte-se que as outras medidas cautelares diversas da prisão são inócuas perante as particularidades do caso em concreto (residem em outros Estados, cometem os crimes por telefones, etc). Ante o exposto, DECRETO, com base nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, a PRISÃO PREVENTIVA de ROBESON CARLOS BATISTA, CHARLES FERNANDES DA SILVA e LARISSA DE FÁTIMA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa e extorsão, previstos nos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 158, § 1o, c/c art. 29 do Código Penal), para a manutenção da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido representado, e para garantia da ordem pública para a aplicação da lei penal. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade de réu antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. O objeto do presente processo se trata de extorsão, mediante grave ameaça, no contexto de organização criminosa, cujos indícios de autoria recaem sobre a pessoa do representado, o que indica quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade – e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Portanto, ao menos por ora, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não há patente ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Após, encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 22 de maio de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de Plantão Judicial